Tribunal: TJDFT
Processo: 0707502-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar diferenças de valor de licença-prêmio convertida em pecúnia relativa a abono de permanência, auxílio-alimentação e saúde, que não integraram a base de cálculo. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Diferenças. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência, o auxílio-saúde e auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015). A sentença não incluiu o abono de permanência na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia. A despeito de o contracheque do mês de julho de 2015, referente à última remuneração da autora, não constar o pagamento do abono de permanência, verifica-se que este foi pago de forma extemporânea pela Administração, no mês de outubro de 2015, sob a rubrica “20511 DIF.AB.PERMANENCIA” (ID 17782610 - Pág. 8), quando a recorrente já se encontrava aposentada. Por se tratar de um pagamento retroativo, que deveria ter sido efetuado nos últimos meses anteriores à aposentadoria da autora, o abono de permanência deve ser incluído na base de cálculo da conversão em pecúnia referente à licença prêmio. Assim, tendo em vista o valor de R$ 1.106,68 do abono de permanência (ID 17781304 - Pág. 1) e os 5 meses de licença prêmio, é devido à autora, ainda, o pagamento de R$5.533,40, totalizando o montante de R$ 8.505,90. Sentença que se reforma para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 8.505,90, a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia referente às parcelas de auxílio alimentação, auxílio saúde e abono de permanência. Mantidas as demais disposições.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W